Tribunal: CARF
Processo: 18186.724545/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.724545/2015-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.222 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2021
Recorrente
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2015
MULTA. ATRASO. ENTREGA. DCTF. INCONSTITUCIONALIDADE.
CONFISCATÓRIA. MATÉRIA RECURSAL NÃO CONHECIDA. SÚMULA
CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária.
MULTA. ENTREGA. ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA
CARF Mo 049.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.724545/2015-34
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.222 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724545/2015-34

Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 04-42.193 proferido pela 4a Turma da DRJ/CGE em sessão de 23 de fevereiro de
2017.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa
exclusiva do Poder Judiciário.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
DCTF. CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA POR MEIO DE
INSTRUÇÃO NORMATIVA. OFENSA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
A criação de obrigações acessórias não precisa ser feita necessariamente por
lei, no sentido estrito. Sua fonte, a rigor, é a “legislação tributária”, expressão
que compreende leis, decretos e normas complementares, aí incluídos os atos
normativos expedidos pelas autoridades administrativas.
DCTF. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido
ainda que o contribuinte o faça espontaneamente.

Relatório
Contra a contribuinte acima identificada foi formalizada a Notificação de
Lançamento de Multa por Atraso na Entrega da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federal – DCTF Mensal do mês de fevereiro/2015, no
valor de R$ 77.412,07 (f. 29 e 31).
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação em
25/05/2015 (f. 02-22) na qual solicita o cancelamento da exigência tributária,
sob alegação, em apertada síntese, de que:
a) não há previsão legal para instituição da DCTF e exigência da multa por
atraso correspondente, por ter sido criado por ato administrativo, ferindo o
princípio da legalidade (art. 5o, II, da CF/1988);
b) a multa aplicada é inconstitucional em razão do seu nítido caráter
confiscatório, violando o princípio da proporcionalidade;
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.222 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724545/2015-34

c) a DCTF de fevereiro/2015 foi apresentada espontaneamente e, em razão do
art. 138 do CTN, ela deve ser cancelada.
Citou doutrina e jurisprudência a seu favor.
É o relatório.
Voto
A impugnação é tempestiva e, por reunir as demais condições de
admissibilidade, dela conheço.
Trata-se de analisar lançamento referente à multa por atraso na entrega da
DCTF relativa ao mês de fevereiro/2015. A impugnante arguiu preliminar de
ilegalidade e inconstitucionalidade da multa e que não foi autuada formalmente
pelo descumprimento da obrigação acessória cabendo, portanto, a aplicação
da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN.
Inicialmente destacamos que, ao longo da impugnação, a contribuinte, visando
reforçar seus argumentos, apresentou jurisprudência na forma de trechos de
acórdãos de decisões de cortes superiores e tribunais regionais, no mesmo
sentido de seu entendimento.
Esclareça-se que tais decisões são aplicáveis somente aos processos a que se
referem, produzindo efeito apenas entre as partes envolvidas, não sendo
extensivas ao presente, nos termos do art. 506 do Novo Código de Processo
Civil, Lei no 13.105/2015, que dispõe que a sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.
No tocante às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade trazidas na
impugnação, cabe esclarecer que a atividade administrativa tributária é
plenamente vinculada, na estrita observância do art. 142, § único do CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
A reforçar tal vinculação, o Decreto no 70.235/1972 (DOU de 07/03/1972), que
regula o processo administrativo fiscal, que regula o processo administrativo
fiscal assim dispõe:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Portaria RFB no 10.875/2007:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.222 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724545/2015-34

“Art. 18. É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei,
decreto ou ato normativo em vigor, ressalvados os casos em que:
I - tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela
via incidental, após a publicação da resolução do Senado Federal que
suspender a sua execução;
II - haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação da
norma, por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos
jurídicos tenha sido autorizada pelo Presidente da República ou, nos termos do
art. 4o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, pelo Secretário da
Receita Federal do Brasil ou pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional.”
Portanto, não será afastada a aplicação das citadas normas legais por
contrariar, como alegado na impugnação, disposições constitucionais.
Especificamente com relação à alegação de confisco, é preciso dizer que a
Constituição Federal de 1988, em seu art. 150, inciso IV, veda a utilização de
tributo com efeito de confisco, mas tributo não deve ser confundido com
penalidade, mormente por não ter esta o caráter de prestações permanentes.
Além do mais, o princípio que norteia a imputação penal, cujo caráter é
agressivo, tem o condão de compelir o contribuinte a se afastar de cometer atos
ou atitudes lesivos à coletividade. Improcede, portanto, esse argumento da
impugnante.
A seguir, a contribuinte questionou a legalidade da multa aplicada, uma vez
que a obrigatoriedade de entrega da referida declaração não teria sido
instituída por lei, e sim por instrução normativa.
Definitivamente, não assiste razão à impugnante.
No que diz respeito à questão da legalidade, é preciso distinguir entre atos que
instituem obrigações acessórias e atos que impõem penalidades pelo
descumprimento de tais obrigações.
Os atos que instituem obrigações acessórias não precisam ser veiculados
necessariamente por lei, no sentido estrito. Sua fonte, a rigor, é a legislação
tributária
—
expressão
que
compreende
leis,
decretos
e
normas
complementares, aí incluídos os atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas (arts. 96, 100, inciso I, e 113, § 2o, da Lei no 5.172, de
25/10/1966 - CTN):

[...]
Diante do exposto, não se vislumbra nenhuma ilegalidade no fato de um ato
normativo, editado por autoridade competente, instituir uma obrigação
acessória no sentido de exigir do contribuinte a entrega de determinada
declaração de interesse da arrecadação ou fiscalização de tributos.
No caso específico da DCTF — instituída pela Instrução Normativa SRF no
126, de 1986, e confirmada por diversos outros atos de mesma hierarquia —,
não se pode sequer questionar a competência legal do Secretário da Receita
Federal para estabelecer a obrigatoriedade de entrega de tal declaração. Tal
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.222 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724545/2015-34

prerrogativa, respaldada inicialmente no art.5o do Decreto-Lei no 2.124, de
1984, e na delegação conferida pela Portaria MF no 118, de 1984, encontra-se
hoje prevista no art. 16 da Lei no 9.799, de 1999:

DECRETO-LEI no 2.124, de 13 de junho de 1984
“Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações
acessórias relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
(...)
PORTARIA MF no 118, de 28 de junho de 1984
“O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, resolve:
I – Delegar ao Secretário da Receita Federal a competência que lhe foi
atribuída pelo art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984.
(...)
LEI no 9.779, de 19 de janeiro de 1999
“Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e
respectivo responsável.
(...)”
Por fim, quanto à multa propriamente dita, não cabe qualquer questionamento
acerca de sua legalidade, uma vez que é clara a sua previsão legal (Lei no
10.426, de 24 de abril de 2002):
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF e
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon, nos prazos
fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a
apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da
Receita Federal – SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada
da Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta
de entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por
cento, observado o disposto no § 3o;
(...)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.222 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724545/2015-34

§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput
deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do
prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a
data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto
de infração. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
[...]”
Quanto à alegação de que não foi autuada formalmente, é improcedente. A
intimação foi efetuada nos termos do PAF, art. 23, III, por meio eletrônico,
mediante registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo, no momento da entrega da DCTF.
No que se refere à alegação de denúncia espontânea, esclareça-se que o CTN,
art. 113, dispõe que a obrigação tributária é principal ou acessória e que a
obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária. Os §§ 2o e 3o do artigo retrocitado assim dispõem:
“§ 2o – A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o – A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-
se em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária.”
O não-cumprimento de uma obrigação acessória converte-a em principal
relativamente à penalidade pecuniária, e a multa pelo atraso na entrega está
contida na legislação tributária como sanção pelo inadimplemento tributário,
aplicada pela inobservância dos deveres acessórios.
Não se pode admitir a alegação de ter havido a denúncia espontânea, pois a
entrega se deu fora do prazo legal, sendo a multa fixada em lei e indenizatória
da impontualidade, ou seja, constitui uma sanção punitiva da negligência.
Dessa forma, com fulcro no retrocitado art. 113, torna-se aplicável a
penalidade pelo não-cumprimento da obrigação acessória de apresentação de
DCTF, lançada de acordo com o dispositivo legal descrito no auto de
infração/notificação de lançamento.
Interpretando-se sistematicamente os dispositivos do CTN, tem-se que o art.
138 não se desfez da multa por atraso no cumprimento de obrigação acessória.
[...]
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive, objeto
de Súmula, que transcrevo:
“Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.”
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.222 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724545/2015-34

Assim, não assiste razão à impugnante quando afirma que a legislação citada
na notificação de lançamento estaria ferindo o CTN.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário deste processo.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Cientificada em 06 de outubro de 2017 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 06 de novembro de 2017, onde repete as alegações firmadas
na Impugnação, tendo lá e aqui requerido o seguinte:

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.222 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724545/2015-34

É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.222 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724545/2015-34

Do Conhecimento
Inicialmente, esclareça-se que se deve conhecer em parte o recurso voluntário
apresentado, uma vez que as alegações dirigidas à inconstitucionalidade de legislação tributária
não são oponíveis na esfera administrativa de julgamento por parte deste Colegiado, em face do
que consta na Súmula CARF no 02:
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
da lei tributária.
Do recurso voluntário que se pode conhecer, restou uma breve rusga acerca da
intimação da multa e a matéria defendida pela Recorrente ao invocar o art.138 do CTN, que
acredita estar ao abrigo de seu dispositivo, no caso, a denúncia espontânea.
A DRJ já se encarregou de tais questões e de maneira correta, de modo que
reproduzo seu teor:
Quanto à alegação de que não foi autuada formalmente, é improcedente. A
intimação foi efetuada nos termos do PAF, art. 23, III, por meio eletrônico,
mediante registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo, no momento da entrega da DCTF.
No que se refere à alegação de denúncia espontânea, esclareça-se que o CTN,
art. 113, dispõe que a obrigação tributária é principal ou acessória e que a
obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária. Os §§ 2o e 3o do artigo retrocitado assim dispõem:
“§ 2o – A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o – A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-
se em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária.”
O não-cumprimento de uma obrigação acessória converte-a em principal
relativamente à penalidade pecuniária, e a multa pelo atraso na entrega está
contida na legislação tributária como sanção pelo inadimplemento tributário,
aplicada pela inobservância dos deveres acessórios.
Não se pode admitir a alegação de ter havido a denúncia espontânea, pois a
entrega se deu fora do prazo legal, sendo a multa fixada em lei e indenizatória
da impontualidade, ou seja, constitui uma sanção punitiva da negligência.
Dessa forma, com fulcro no retrocitado art. 113, torna-se aplicável a
penalidade pelo não-cumprimento da obrigação acessória de apresentação de
DCTF, lançada de acordo com o dispositivo legal descrito no auto de
infração/notificação de lançamento.
Interpretando-se sistematicamente os dispositivos do CTN, tem-se que o art.
138 não se desfez da multa por atraso no cumprimento de obrigação acessória.
[...]
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.222 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724545/2015-34

Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive, objeto
de Súmula, que transcrevo:
“Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.”
Assim, não assiste razão à impugnante quando afirma que a legislação citada
na notificação de lançamento estaria ferindo o CTN.
Apenas acrescento que a Súmula CARF de no 49 passou a ser vinculante para
toda a administração tributária federal em razão da ordem ministerial constante da Portaria MF
no 277/2018.
Conclusão
É o voto, em conhecer em parte o recurso e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital